Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, consistente na condenação dos requeridos a promoverem a quitação dos contratos de empréstimo celebrados entre o recorrente e o BRB, tendo em vista a contratação de seguro prestamista com o segundo requerido, e a declaração judicial de invalidez permanente, além de compensação pelos danos morais experimentados, ao argumento de que o fato gerador da invalidez ocorreu antes da contratação do segura. Em suas razões sustenta que a invalidez decorrente do acidente ocorrido no passado somente foi declarada em 19/07/2022 e que não há justificativa válida a fundamentar a improcedência declarada pelo juízo a quo. Pede o provimento do recurso, a fim de ter acolhido o pedido inicial.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 52068390, ID 52068391 e ID 52068392), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, verifica-se que o recorrente é consumidor final, na modalidade contratante de serviços financeiros, do primeiro requerido, consistente nas Cédulas de Crédito Bancário n. 0101154674 no valor de R$ 15.730,69 (quinze mil setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) e n. 0101779046 no valor de R$ 10.487,12 (dez mil quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Coligado a tais contratos, o recorrente aderiu ao seguro prestamista ofertado pelo segundo recorrido, cujo prêmio é devido em casos de morte ou invalidez permanente total por acidente, id 52068279, p. 2.
5. Em processo que tramitou perante o juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, foi reconhecida, em 19/07/2022, sua condição de invalidez permanente, sendo o acidente de trabalho ensejador da concessão do benefício previdenciário que ocorreu em 05/08/1995, e que o autor recebe auxílio-acidente desde 11/09/2009. Entretanto, apesar de ter cobertura securitária para essa situação, foi negado o pagamento da indenização ao argumento de que o fato gerador foi o acidente ocorrido antes da contratação do seguro. Nesse ponto, restou caracterizada a anomalia que atingiu a incolumidade física do autor, decorrente de acidente de trabalho, por conseguinte, a referência sobre doença preexistente não pode prevalecer. Aliás esse é o entendimento do STJ que concluiu que: (...)sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Dessa forma, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária sob a alegação de doença preexistente se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado”. (AREsp n. 2.280.627, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/04/2023.).
6. Cumpre esclarecer, por oportuno, que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato livremente celebrado, visa a preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
7. Constam do contrato ajustado entre as partes as condições para o pagamento da indenização do seguro contratado, quais sejam: morte ou invalidez total permanente por acidente. Importante consignar que a invalidez total permanente ocorre quando há uma perda total das funções, após o uso dos recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, tornando o paciente dependente de cuidados para atender as suas necessidades básicas. Por outro lado, no caso de invalidez parcial permanente, apesar de apresentar dificuldade para realizar suas atividades cotidianas, a pessoa ainda tem alguma autonomia.
8. No laudo pericial emitido pela médica do trabalho, Dra. GILVANA DE JESUS DO VALE CAMPOS, inserido no id. 52068284, consta do exame físico: “Hiposetesia em polegar esquerdo. Limitação dos movimentos de extensão do polegar esquerdo e flexão e extensão dos demais dedos sem prejuízo, adução e abdução do polegar esquerdo prejudicadas. Movimentos de preensão palmar à esquerda prejudicados.” Ressalte-se que a enfermidade é decorrente de fratura do punho e mão esquerdos, em acidente de trabalho, resultando em debilidade da função motora da mão esquerda, o que o incapacita para o trabalho. Acrescente-se, ainda, que, a mobilidade de punho e mão esquerda está diminuída.
9. Com efeito, o contrato entabulado entre as partes, em sua cláusula 5.2.5 enumera as hipóteses de invalidez permanente total por acidente:
- perda total da visão de ambos os olhos; - perda total do uso de ambos os membros superiores; - perda total do uso de ambos os membros inferiores; - perda total do uso de ambas as mãos; - perda total de uso de um membro superior e um inferior; - perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; - perda total do uso de ambos os pés; e - alienação mental total e incurável. O caso do autor não se amolda a nenhuma das hipóteses relacionadas, porquanto teve perda de mobilidade apenas da mão esquerda, resultando em invalidez parcial permanente. Nesse cenário, ainda que por premissa diversa daquela que fundamentou a sentença recorrida, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido inicial.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.